Tribunal: TJBA
Processo: 8032383-45.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032383-45.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: CARLA ANDREA DOS PASSOS Advogado(s): ELANE DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE ESCREVENTE DE CARTÓRIO. DESIGNAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. ATIVIDADE EXERCIDA DE FORMA HABITUAL. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS, INCLUSIVE EM RELAÇÃO À GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE, SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA Nº 378 DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS DESDE A DATA DA IMPETRAÇÃO ATÉ QUANDO PERDURAR O EXERCÍCIO HABITUAL DE ATRIBUIÇÕES RELATIVAS AO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR PELA IMPETRANTE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8032383-45.2021.8.05.0000, sendo impetrante CARLA ANDREA DOS PASSOS e impetrados o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora.